Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS PJe No 1015281-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE:
WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de Agravo Interno com pedido de reconsideração aviado na forma do art. 1021 do CPC, c/c art. 3o, do CPP, pelo Dr. Erick da Silva Dionísio, OAB/SP 377.235, em benefício de Walter Yoshikazu Kobayashi, qualificado, em face da decisão unipessoal lavrada em 22/9/2021, no id. 102921982, publicada no DJE 11069, de 23/9/2021, e que extinguiu a impetração sem julgamento de mérito ao fundamento de reiteração de matéria já apreciada por esta Corte de Justiça.
Assere o agravante nas razões anexadas ao id. 103750497, que a decisão ressente de análise de questões não enfrentadas no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000, em razão da superveniência de elementos de convicção novos, a exemplo da apresentação de novos documentos que comprovariam que o paciente agiu contratualmente no intuito de representar a verdadeira proprietária da fazenda, identificada como sendo Agropecuária Vista Alegre, na providência de desocupação da área, cuja posse atualmente é disputada judicialmente com a suposta vítima Luiz Antônio Tolentino Marques, e que foram submetidos à apreciação da autoridade judiciária que preside à persecução penal durante a audiência de instrução e julgamento, a qual, entretanto, mesmo assim, manteve a segregação cautelar do paciente sob o prisma da necessidade de garantia da ordem pública.
Prossegue salientando que a perpetuação do encarceramento do paciente está calcada em meras conjecturas, e que não se busca no writ discutir a autoria e materialidade dos fatos, mas somente a desproporcionalidade da prisão preventiva frente os novos fatos aqui apresentados, em conjunto com os bons predicados individuais por ele ostentados.
Busca, portanto, a reforma da decisão que extinguiu o habeas corpus sem julgamento de mérito, e a final concessão da ordem mandamental em julgamento colegiado, franqueando ao paciente o direito de responder aos termos da acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas.
Em contrarrazões, o eminente Procurador de Justiça parecerista, Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso regimental, sob o prisma de que os argumentos expendidos no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000 são similares aos constantes do habeas corpus 1015281-64.2021.8.11.0000 e que não houve a apresentação de fato novo que justificasse a análise do mérito, apresentando-se a novel impetração, portanto, como uma vã tentativa de rediscutir matéria já decidida, esbarrando, pois, no Enunciado 14/STJ, publicado na edição 36 do periódico Jurisprudência em Teses.
Contudo, assere que a questão que envolve aspectos relacionados à negativa de autoria, apesar de não apreciados e nem decididos na via mandamental anterior, esbarra nas disposições do enunciado n. 42/TJMT a que se reportou a decisão extintiva do writ, considerando tal tipo de revolvimento fático-probatório não se mostra devido.
Conclui, assim, que a decisão invectivada observou as disposições do art. 160 do RITJMT, desmerecendo reforma.
O paciente, representado pelos Drs. Raphel de Freitas Arantes, OAB/MT 11.039, e Felipe de Freitas Arantes, OAB/MT 11.700, apresentou memoriais no id. 105919464, elencando os fatos novos posteriores à impetração primitiva, mencionando uma decisão liminar no âmbito cível, concedida em prol da empresa Agropecuária Vista Alegre, que o paciente representa, nos autos de NU 1005657-76.2021.8.11.0004, reconhecendo que a autora fora vítima de um “golpe” perpetrado pela então intitulada vítima do roubo, tendo os próprios ocupantes da área admitido terem franqueado acesso não resistido à área de terras palco do suposto crime, ocasião em que asserem terem solicitado um prazo para a retirada dos animais e demais pertences que ali se encontravam em cumprimento à decisão liminar concedida pela justiça barra-garcense, e que a situação fora resolvida de forma tranquila.
Salientam ainda que o paciente requereu perante o tabelionato, a confecção de uma ata notarial visando acercar-se da legitimidade e lisura na remoção dos semoventes que se encontravam na fazenda reintegrada, que, entretanto, não se realizou em razão da chegada da polícia.
Assenta, ainda, que na audiência de instrução e julgamento, todos os caminhoneiros confirmaram que estavam na fazenda Cachoeira a mando da Agropecuária Vista Alegre, e que ansiavam apenas remover os semoventes para acomodá-los em outra propriedade, e quem estaria armado e realizava comandos violentos era o Sr. Adriano, vulgo “Tiozão”, e não o paciente, que se encontrava na cidade para buscar o oficial de cartório, e, portanto, sequer se fazia presente no local por ocasião dos supostos maus tratos e agressões aos esbulhadores.
Salienta ainda que quem subtraiu dinheiro das vítimas foi Everton, e que o procurador interno da Agropecuária Vista Alegre, Dr. Edmilson, salientou em Juízo que o paciente somente fora contratado pontualmente para viabilizar a contagem e remoção do gado ali colocado pelos esbulhadores, fato esse noticiado pelo próprio paciente.
Além disso, apregoa que no mês de agosto de 2021, a autoridade judiciária tida como coatora revogou a prisão de dois coacusados do mesmo crime, mas nenhum outro fundamento acrescentou em relação ao paciente.
Nesses termos, “[...] no atual HC são apresentados elementos inéditos que, com a devida vênia, evidenciam a não participação do Paciente em atos de violência praticados contra as vítimas ou em qualquer outro ato delitivo. Muito pelo contrário. O paciente agiu sob contratação para uma finalidade legítima, lícita, idônea e específica de realizar a contagem e a remoção dos animais que ilegalmente ocupavam a fazenda de sua contratante. Não pode, então, se responsabilizar por excessos personalíssimos eventualmente cometidos por terceiros” [id. 105919464, p. 4], de modo que postulam o provimento do agravo e a apreciação do mérito do writ pelo órgão colegiado.
É o relatório. DECIDO.
Estabelece a cláusula rebus sic stantibus a exigência de que o Magistrado redobre atenção ao estado das coisas em que se encontra ação penal, impondo-lhe, pois, a obrigação de reavaliar periodicamente a situação no momento em que lavrar a decisão que analisa a mantença ou não da prisão preventiva, a exemplo da regra do art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que assenta, em precisos termos:
“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.
É que a prisão preventiva é medida temporária, excepcional e grave sob o ponto de vista do resguardo do postulado da presunção de culpabilidade e da liberdade individual de ir e vir, e que está sob constante fiscalização do poder público, com vistas a evitar, de um lado, possíveis arbitrariedades, sem embargo de tutelar também a segurança e a paz públicas.
Nessa esteira, é importante relembrar a lição do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“[...] 3. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
4. Dito de outra forma, a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela.
5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5o do art. 282 do CPP, para estabelecer que ‘o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’. A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’. Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original [...]” [STJ, HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020].
Assim, máxime quando se trata de avaliar fatos e argumentos que sobrevém o julgamento de um writ anterior, é importante não repelir de pronto, sumariamente, as deduções que se calçam em contextos fáticos que, conquanto venham, ocasionalmente, protrair no tempo, apresentem-se demasiadamente distantes da primeira dedução submetida ao crivo do Tribunal Revisor.
No caso, as postulações contidas no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000 [distribuído no dia 20/5/2021 e julgado apenas em 23/6/2021], referiram-se apenas aos fundamentos concernentes ao periculum libertatis, de acordo com os elementos pré-constituídos de prova amealhados ainda na fase pré-processual, em especial, na audiência de custódia em que houve a transmutação da prisão em flagrante delito em preventiva.
Já na presente impetração, a dedução se calça em documentos que não haviam sido apresentados na primeira impetração, a exemplo do termo de declaração n. 2021.8.75027, prestado em 16/6/2021 [portanto, após a distribuição do primeiro writ] pela administradora da Agropecuária Vista Alegre, Camila Maria Martins de Souza [id. 9918461, pp. 1-4], que declinou aspectos novos sobre os fatos, não decididos no writ anterior, e trouxe aos autos documentos igualmente novos, a exemplo de escrituras, ata notarial, contratos, que assentariam a postura da empresa, na tentativa de reobtenção – por desforço próprio – da posse da área de terras, no qual a função do ora paciente seria apenas de remover os semoventes das pessoas que estariam a ocupar indevidamente o imóvel.
Anexou, ainda, a decisão datada de 01/7/2021, relativamente à concessão liminar de reintegração de posse da Fazenda Cachoeira, palco dos fatos descritos na denúncia, disputada com Luiz Antonio Tolentino Marques, que teria repassado indevidamente a posse do imóvel para as vítimas do fato descrito na denúncia.
Nesse contexto, embora o provimento do reclamo contido no agravo não determine imediata e automaticamente a concessão de qualquer benefício ao paciente, impõe seja submetido à apreciação da c. 3a Câmara Criminal, para que, dentro da esfera de percuciente análise dos fatos e documentos novos anexados à impetração, possa verificar a procedência ou não dos fatos e argumentos contidos na inicial.
Registro que o próprio Procurador de Justiça que subscreve as contrarrazões assume a postura garantista de anotar que a documentação apresentada no writ realmente não foi apreciada na impetração anterior, o que, entretanto, não significaria a possibilidade de reavaliação da constrição cautelar.
Ainda, é importante assinalar, ainda, que o parecer no id. 102754473 foi pela admissão do writ, opinando, no mérito, pela sua denegação, o que denota que a documentação nova trazida aos presentes autos merece a devida apreciação pelo colegiado.
Ante o exposto, em atenção aos termos do art. 134-A, § 1o, do RITJMT, por decisão unipessoal, conheço e provejo o Agravo Interno interposto pela defesa de Walter Yoshikazu Kobayashi, qualificado, e, por conseguinte, formalizo o juízo positivo de retratação, e determino o regular processamento do writ, com a consequente submissão a julgamento pelo órgão colegiado, das questões novas postas na presente impetração, surgidas a partir da juntada de novos documentos, e em um momento processual diferente daquele trazido quando do julgamento do writ anterior [em 23/6/2021].
Transitada em julgado a presente, volvam-me os autos conclusos para a análise dos fundamentos de fato e de direito sobre os quais repousa a presente ação mandamental.
Intimem-se as partes, sobre o inteiro teor da presente, e, em especial, os subscritores dos memoriais anexados no id. 105919464, a fim de que regularizem a representação processual, já que nenhum dos dois constam como substabelecidos no instrumento constante do id. 99176998.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator